Tribunal: TJMT
Processo: 1025199-26.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO DE STEFAN TAVARES - CPF: 035.483.359-69 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ELETRORARO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - CNPJ: 05.965.548/0009-47 (RECORRIDO), BARBARA BARROS BOTEGA - CPF: 074.013.816-21 (ADVOGADO), ADRIANO CARDOSO DA SILVA - CPF: 920.334.826-34 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DA MULTA APLICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXERCÍCIO DE DIREITO RECURSAL. MULTA INDEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2. No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de omissão no Acórdão recorrido, tendo em vista que não foi analisado o pedido para afastar a incidência de multa aplicada pelo Juízo de Origem.

3. Embargos de Declaração que configura exercício de direito recursal.

4. Multa afastada.

5. Embargos conhecidos e acolhidos para afastar a multa fixada na sentença de ID n. 84293041.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que reformou a sentença de origem, contudo, deixou de analisar o pedido para que a multa fixada por embargos protelatórios proferida na sentença de ID n.
84293041.

O Embargante ELETRORARO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI

opôs embargos de declaração com efeitos infringentes objetivando seja sanada a Omissão no Acórdão, para afastar a condenação da multa por embargos protelatórios fixado em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Regularmente intimado, o Embargado deixou de contrarrazoar o Recurso oposto.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser acolhido, tendo em vista que de fato houve a omissão na análise do pedido para que a multa fixada na sentença dos Embargos de Declaração fosse afastada.

Entendo que a multa fixada na sentença de ID n. 84293041, deve ser afastada.

A parte Embargante não opôs embargos protelatórios, eis que apenas exerceu ao seu direito de defesa e não abusou do direito recursal.

Posto isso, CONHEÇO dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os ACOLHO para reconhecer a omissão no Acórdão, consequentemente afastar a condenação da multa por embargos protelatórios, fixados na sentença de ID n. 84293041, no mais, mantenho inalterados os demais termos do Acórdão.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021